Tribunal: STF
Processo: RE 81546
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS
711 DO C.P.C. E 530 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA
DECISÃO RECORRIDA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS PARA
SUPRIR A OMISSAO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.